Tribunal: TJES
Processo: 5002702-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002702-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: ANDRE TENDLER LEIBEL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002702-89.2021.8.08.0035

Recorrente:
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

Recorridos:
ANDRÉ TENDLER LEIBEL
e
GILMARA RUBIA LORIATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. VOO INTERNACIONAL PROVENIENTE DE SÃO PAULO À DUBAI. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. AUTORES ALEGAM QUE, FALTANDO DUAS SEMANAS PARA A VIAGEM, O VOO FOI CANCELADO PELA REQUERIDA SEM JUSTIFICATIVAS. AFIRMAM QUE DIANTE DA SITUAÇÃO,
OPTARAM POR ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA NÃO PERDEREM A VIAGEM.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR

R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR,

A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, ALEGANDO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE CONFIGURAR DANO MORAL, BEM COMO INEXISTE DANO MATERIAL COMPROVADO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS, REQUEREM O INDEFERIMENTO DO RECURSO.
AUTORES DEPARARAM-SE COM O CANCELAMENTO DO VOO PELA REQUERIDA QUANDO ESTAVAM ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM, OBRIGANDO-OS A COMPRAREM NOVAS PASSAGENS A FIM DE MANTEREM O ROTEIRO PROGRAMADO. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA RÉ.
CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) PARA CADA PARTE AUTORA, VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS. NO TOCANTE AO DANO MATERIAL, TAMBÉM AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS MENCIONADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)